Tribunal: TCU
Processo: 024.202/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1272/2022, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AALGU, função null, que teve como objeto Compra de: cestas de alimentos, kits de higiene pessoal, kits de limpeza, kits infantis, de colchões, kits de dormitórios. (no da TCE no sistema: 1146/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3305/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 40-43), em julgar regulares as contas de Alessandro Rodrigues Brandão Correia, dando-lhe quitação plena, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.202/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alessandro Rodrigues Brandao Correia (XXX.186.505-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Brejões-BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.